Tribunal: TJES
Processo: 5000463-65.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000463-65.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA HEIDMANN
RECORRIDO: ELETROZEMA S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000463-65.2022.8.08.0007

ORIGEM: Juízo de Baixo Gandu – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA HEIDMANN

RECORRIDO: ELETROZEMA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade,
recebendo-o, em seu efeito suspensivo
, pois a liminar quanto à suspensão das cobranças das parcelas de n° 4 a 12 foi revogada por sentença, o que poderá acarretar em prejuízo a Recorrente, quanto ao apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE APARELHO CELULAR. COBRANÇA DE ENCARGOS. SERVIÇOS DESCONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. Contração que não restou suficientemente demonstrada. Hipótese que caracteriza a venda casada. Prática vedada pelo CDC. Hipossuficiência demonstrada. Dano material caracterizado. Moral. Fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e provido em parte.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de ELETROZEMA S/A , alegando em síntese ser pessoa simples, porém, que ao comprar um telefone celular teria sido ludibriada pelo vendedor, que praticando venda casada fez a consumidora anuir uma série de serviços, os quais desconhece, o que a onerou demasiadamente, uma vez que lhe foi imposto um financiamento de valor exorbitante (R$ 2.254,56) se comparado com o valor real do produto adquirido (R$ 1.638,85). Segue aduzindo que a Recorrida não lhe prestou todas as informações sobre os negócios. Requereu a suspensão das cobranças das parcelas de n° 4 a 12, restituição das 03 parcelas pagas, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “ISTO POSTO, REJEITO os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código
de Processo Civil. Consequentemente, REVOGO a decisão liminar de ID n.º 15017679. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (a requerente, por meio de mandado, e a requerida, por meio de seu advogado).

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Primeiramente no que concerne aos danos materiais entendo que a sentença de origem merece reparos, uma vez que em conformidade com o documento de ID. 14940437 observo que a Recorrente não falta com a verdade quanto a alegação de que o aparelho celular adquirido custou R$ 1.638,85, bem como que efetuou o pagamento de R$ 1.300,00, restando saldo a ser financiado de exatos R$ 338,85.

Todavia, pelo documento a Recorrida teria imposto à consumidora o financiamento de um valor considerável, qual seja de R$ 2.254,56 a título de outros serviços, conforme os contratos apresentados em sede de contestação.

No entanto, no sentir dessa relatora ainda que as propostas apresentadas tenham a assinatura da parte Recorrente, certamente não foram obtidas validamente, por vício de vontade, porque a autora ao que tudo indica não foi devidamente informada a respeito de que estava aderindo celebrando.

Nesse ponto, cabe aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a Autora é pessoa simples, residente na zona rural da comarca de Baixo Guandu, tendo inclusive iniciado o processo sem o patrocínio de um advogado particular, o que confere veracidade a sua alegação de que repito não tinha conhecimento do que se tratavam os contratos firmados com a Recorrida, tendo percebido quando do pagamento da terceira parcela do financiamento (ID.14940438).

Dessa sorte, evidente a “venda casada”, a ser sancionada com a nulidade prevista no art. 39, III, do CDC, dada a abusividade da prática das Rés que se utilizaram da hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, medida de rigor que a Recorrida seja compelida a suspender em definitivo as cobranças referentes ao financiamento a partir da parcela n° 4 a 12.

No mais, considerando que o valor do produto era de R$ 1.638,85, bem como que a Recorrente pagou a importância de R$ 1.3000, pendente a quitação de R$ 338,85. Contudo, é incontroverso nos autos que a Recorrente quitou 3 parcelas de R$ 563,64.

Pelo exposto, merece ser acolhido em parte o dano material para compelir a Recorrida a restituir a Recorrente a importância de R$ 224,79 (R$ 563,64 – R$ 338,85), corresponde ao saldo remanescente do valor devido pelo aparelho, desconsiderando os valores dos demais serviços contratados com vício de consentimento.

(5). Por último com relação aos danos morais, os mesmos são igualmente procedentes, em razão que a falha na prestação de serviço da Ré e que gerou aborrecimento extraordinário.

Na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES, não é qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente significativos, que servem a tal mister. Ou seja: “(...) diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana.” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157-158).

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), afigurando-se excessivo o montante reclamado na inicial.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais. E, sendo assim, torno definitiva a liminar, outrora revogada. Prosseguindo, condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 224,79, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). E, por último, condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)